Tribunal: TJBA
Processo: 8026600-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026600-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ALBERICO MIRO SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOB A RUBRICA “ASPECIR”. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Jaguaquara, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 8001434-70.2025.8.05.0138 ajuizada por ALBERICO MIRO SANTOS, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças mensais de R$ 79,00 relativas à rubrica “ASPECIR”, mediante multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O banco agravante requereu a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução da multa com fixação de limite razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos sob a rubrica “ASPECIR”; e (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação por parte do banco acerca da contratação regular do serviço impugnado revela a verossimilhança das alegações do autor, que nega vínculo com a ASPECIR, atraindo a aplicação do princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

É desarrazoado exigir do consumidor a prova de fato negativo, sobretudo diante da natureza técnica do contrato bancário e da hipossuficiência do agravado, idoso e com baixa renda, o que agrava sua vulnerabilidade.

A decisão agravada fundamenta-se na preservação da dignidade do consumidor, tendo em vista o caráter alimentar das verbas descontadas, de modo que a suspensão imediata dos débitos indevidos evita dano de difícil reparação.

A tutela de urgência, de natureza provisória, não configura julgamento antecipado de mérito nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo ser revista no curso do processo com o amadurecimento da prova.

A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de efetividade da medida judicial.

Jurisprudência da Corte confirma a legalidade de medidas semelhantes em hipóteses envolvendo idosos e descontos indevidos em benefícios previdenciários, com reconhecimento da validade da inversão do ônus da prova e da fixação de astreintes moderadas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº
8026600-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
BANCO BRADESCO SA

e como
Agravado
ALBERICO MIRO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo interposto
,
mantendo-se íntegra a decisão hostilizada,
por estes e seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S